Tribunal: STF
Processo: Pet 8903
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação criminal formulada em face do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, decano desta Corte, por suposta ofensa aos arts. 1º, III e 5º, VIII, X e XVI, da Constituição Federal – CF e, ainda, por alegadamente estar incurso nos delitos tipificados nos arts. 139, 140 e 141, III, todos do Código Penal.
    Segundo a inicial, o autor seria advogado e “incondicionalmente apoiador da Direita e do Presidente Jair Messias Bolsonaro”, integrando ativamente diversos grupos constituídos por pessoas conservadoras, além de ser assíduo participante de manifestações públicas de apoio ao atual Presidente da República. 
    Nesta condição, o autor afirma, verbis:
    “O Noticiado é MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e, portanto, tem o DEVER MORAL e DEVER DE CAUTELA em suas aparições públicas, seja através de entrevistas, quer seja por notas veiculadas pela “grande mídia”.
    Todavia, nesta data, 31 de maio de 2020, o Noticiado, demonstrando sua abjeção à DIREITA, AO PRESIDENTE JAIR MESSIAS BOLSONARO e aos CONSERVADORES, chamados de ‘bolsonaristas, o qual este Noticiante tem o orgulho de fazer parte, ‘vazou’ um suposto e-mail que supostamente teria sido enviado a membros desta corte.
    Mas, é de conhecimento público que dentro desta Suprema Corte ocorrem ‘vazamentos seletivos’ de decisões que ainda sequer foram publicadas (e pode provar o que está afirmando PET 8808/DF) e outras informações, como este e-mail supostamente vazando, com teor altamente ofensivo à HONRA, DIGNIDADE E DECORO deste Noticiante.”
    Sustenta que a manifestação atribuída ao Ministro Celso de Mello seriam ofensivas à sua honra, na qualidade de apoiador do Chefe do Poder Executivo Federal, cujo conteúdo e forma traduziriam grave ofensa à sua dignidade e decoro.
    Aduz, ainda, que:
    “Por ricochete, sendo este Noticiante um ‘ORGULHOSO BOLSONARISTA’, CONSERVADOR e de DIREITA, também recebe a pecha de ‘GENOCIDA’, o que é fomentado por declarações infelizes e repletas de ódio propagadas por pessoas que possuem a obrigação inversa, qual seja, CUIDAR DA IMAGEM ALHEIA e FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    [...]
    Ora, quando o Noticiado afirma que ‘bolsonaristas’ estão propondo intervenção militar para a volta da ditadura e ainda comparando ao NAZISMO, é absolutamente uma declaração abjeta e ofensiva a todos os apoiadores do Presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual este Noticiante tem orgulho em fazer parte desde o primeiro dia.” 
    Ao pontuar a ocorrência de crimes contra “a sua honra”, afirma que a presente notitia criminis destina-se à futura propositura de ação penal, uma vez configurados o animus diffamandi e o animus injuriandi, requerendo a notificação da Procuradoria-Geral da República, por ser a “titular da ação penal, para, nos termos do art. (sic) 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a honra, dignidade e decoro do noticiante, e outros 58 milhões de ´bolsonaristas´”. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de arquivamento sumário da representação criminal. 
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo esta a hipótese dos autos.
    Sublinho, ainda, que nessas hipóteses pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    Os fatos trazidos à lume nesta representação criminal, imputados ao Decano desta Suprema Corte, estão lastreados em declarações e condutas supostamente ofensivas à honra do noticiante, que se autointitula “bolsonarista” e apoiador incondicional do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
    Para melhor compreensão do tema, entendo oportuno trazer à baila a redação dos dispositivos penais relativamente aos quais o noticiante se diz “sujeito passivo”, verbis:
    “Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
    [...]
    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
    [...]
    § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:
    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
    I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
    II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
    III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
    [...]
    Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.
    Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3ºdo art. 140 deste Código”.
    Como deflui da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se, de pronto, que os crimes de calúnia, difamação e injúria são delitos de ação penal privada e, por consequência, só podem ser processados mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência praticada resultar lesão corporal, o que não é o caso. Por isso mesmo, inexiste legitimidade concorrente do Ministério Público para propor ação penal pública.
    No modelo estabelecido pela ordem constitucional vigente, o Ministério Público – e somente ele - detém o monopólio estatal para a propositura da ação penal pública, cabendo-lhe “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (art. 129, I, da CF, grifei), ressalvada a hipótese da ação privada subsidiária (art. 5º, LIX, da CF). Por isso mesmo não cabe ao Parquet propor a ação penal privada como aqui se cogita.
    Na hipótese de suposta prática de delito contra a honra do Presidente da República - o que não é o caso dos autos, pois, como ressaltado, o noticiante se diz ofendido em sua própria honra - a ação penal dependerá de requisição do Ministro da Justiça.
    Daí porque a representação criminal manejada pelo noticiante, que, inclusive, pretende o envio desta representação para a PGR, traduz medida manifestamente inapropriada.
    Há, contudo, um segundo óbice insuperável ao processamento da presente representação, pois, em um exame ainda que perfunctório de sua admissibilidade, salta à vista que os fatos nela descritos não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva. 
    Com efeito, da análise dos pronunciamentos tidos como ofensivos, verifico que, dado o seu elevado grau de generalidade, as quais, de resto, fazem alusão a conhecidos episódios da História, não é possível extrair qualquer identidade com os tipos penais apontados na representação, sendo certo que não há neles qualquer menção ao noticiante e nem mesmo alguma expressão que pudesse, ainda que reflexamente, atingi-lo. Isso leva à inexorável conclusão da total atipicidade dos atos imputados ao Decano desta Corte, cuja conduta, ao longo das várias décadas em que vem servindo à causa da Justiça, sempre se pautou pelos mais elevados padrões éticos. 
    Nem mesmo ofensa reflexa existe, pois o fato de o autor dizer-se entusiasta do Chefe do Poder Executivo Federal não o torna sujeito passivo de qualquer afirmação feita pelo Ministro Celso de Mello. Tal elasticidade de exegese das elementares típicas do delito, destaco, é de todo incompatível com a legalidade estrita inerente às condutas subsumidas à esfera do Direito Criminal. 
    Como lecionava o saudoso Professor Damásio de Jesus, “para que ocorra o crime contra a honra é necessário que a ofensa se dirija contra pessoa certa e determinada” (Direito Penal, Parte Especial- Crimes Contra a Pessoa e Crimes Contra o Patrimônio – arts. 121 a 183 do CP. vol. 2. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2020, pág. 488).
    Consoante também já decidiu esta Suprema Corte, os crimes contra a honra pressupõem, para sua configuração estrutural e típica, a existência de um sujeito passivo determinado e conhecido, como destacado pela Ministra Rosa Weber no julgamento da PET 5.956/DF. Confira-se:
    “Desde logo registro entender que as expressões publicadas não foram dirigidas especificamente à querelante. A montagem contava com a imagem de um grupo de pessoas, entre as quais figurava a querelante. Todavia, o querelado não cita nominal ou diretamente a querelante, tendo direcionado sua fala aos movimentos sociais em geral. A imagem é representativa, para os fins da crítica, não somente daquele coletivo de manifestantes, mas, igualmente, dos movimentos sociais atuantes no atual cenário político e vinculados a partidos políticos criticados pelo querelado.
    [...]
    5.1. É pressuposto dos crimes contra a honra a determinação do sujeito passivo, uma vez que a honra é atributo da pessoa, sendo ela física ou jurídica. A identificação da vítima tem de ser minimamente possível, ainda que não haja a citação nominal. A eventual ofensa dirigida a um grupo de pessoas não configura ilícito para os fins do preconizado nos arts. 139 e 140 do Código Penal, dada a impossibilidade de individualização do destinatário da conduta e a inexistência, ao menos jurídica, de um conceito de honra coletiva.” (grifei).
    Como se verifica do quanto acima descrito, não há nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas ao Ministro Celso de Mello em qualquer das figuras típicas apontadas.
    Longe de evidenciar a prática de quaisquer delitos, a inicial, ao revés, revela claro descontentamento de seu subscritor com as medidas legitimamente adotadas pelo Ministro Decano, na qualidade de Relator do INQ 4.831/DF, as quais, destaco, têm seguido estritamente a ordem constitucional e legal, cumprindo, ainda, e de forma escrupulosa, o que consta do art. 230 e seguintes do RISTF. 
    Isso posto, determino o arquivamento sumário deste procedimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator